Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700746-80.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GOLDENBERG CONSTRUCOES LTDA, ALEXANDRE DE SOUSA, LISETE GOLDENBERG DE SOUSA, BRUNO GOLDENBERG DE SOUSA, MARIANA NOGUEIRA DE RESENDE SOUSA, MARCELA FERRAZ DE OLIVEIRA MOTA, TITO GOLDENBERG DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados no ID 17524889. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de julho de 2020 20:46:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator